Tribunal: TJDFT
Processo: 0737213-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. TEMA PACIFICADO PELA SÚMULA 28 DA TUJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Insurge-se o réu, ora recorrente, contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “1) declarar a nulidade do negócio jurídico no 943664284 e a inexistência de todos os débitos dele decorrente; 2) determinar a suspensão das cobranças das parcelas do financiamento, sob pena de multa igual ao dobro de cada parcela descontada indevidamente; 3) condenar o requerido a excluir o nome da autora dos órgãos restritivos no prazo de dez dias úteis, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) ao dia até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais); 4) condenar o réu a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação.”.

3. Preliminarmente requer: a) o recebimento do presente recurso em seu duplo efeito. b) ilegitimidade passiva ad causam. Requer a extinção do feito sem resolução do mérito. Esclarece que já providenciou o cumprimento, conforme comprovante, do comando de exceção cadastral em nome da recorrida. No mérito, requer afastamento da condenação ao argumento de culpa exclusiva da vítima e de terceiro; ausência de situação que demonstre responsabilidade do recorrente ou que permita denotar falha na prestação de serviços, ou que tenha agido em desconformidade com a lei e regulamentações de contratação bancária. Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a instituição financeira não responde por eventuais transações feitas com cartão e senha do titular.

4 . Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Mera alegação de que a reparação por dano moral não pode ser executada provisoriamente não constitui hipótese passível de excepcionar a regra geral, já que o cumprimento provisório de sentença decorre de expressa previsão legal. Deste modo, indefiro o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

5. Ilegitimidade passiva. Não obstante o Banco do Brasil alegue que as transações se deram por terceiro fraudador, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda tendo em vista que é a instituição financeira responsável pela segurança dos dados do cliente e dos cartões envolvidos na fraude. Preliminar afastada.

6. A recorrida é uma senhora idosa, 61 anos, e, no dia 15/06/2020 recebeu uma ligação do setor de segurança do Banco do Brasil em que suposto funcionário (Paulo Henrique), informou a existência de compra no valor R$ 2.350,00 e pediu para que entrasse em contato com o número institucional para cancelamento da compra. Ao ligar para a central de atendimento, a chamada foi desviada pelos estelionatários e a recorrida, acreditando estar falando com o banco, foi atendida por uma suposta funcionária chamada Julia Godoy, que solicitou o raspasse dos números de segurança dos cartões, elaboração de carta de próprio punho solicitando o estorno do valor contestado e informou que funcionário do banco (Gustavo Alencar) iria até sua residência para recolher o cartão. A suposta funcionária ainda orientou a recorrida a manter os telefones celular desligado e a comunicação se desse apenas pelo telefone fixo. A recorrida somente se deu conta de que foi vítima de fraude quando o seu gerente Estilo, Sr. Carlos, entrou em contato pelo telefone fixo perguntando se havia feito um empréstimo de R$ 30.101,00 (trinta mil, cento e hum reais), CDC no 943664284. A partir daí, cientificado da fraude, o gerente Estilo fez o bloqueio do cartão e das senhas. O gerente informou que o sistema de segurança do Banco foi eficaz pois evitou compras fraudulentas com o cartão de crédito. Porém, o empréstimo foi realizado, bem como, transações em conta corrente.

7. Foram juntados boletim de ocorrência policial (ID 30901751); carta de próprio punho, conforme solicitação dos fraudadores, ID 30901752; extrato bancário comprovando os empréstimos e demais transações, ID 30901753; tela do Sistema do Banco do Brasil com as tentativas de compras, ID 30901757; Carta ao Banco do Brasil não reconhecendo as transações efetuadas; ID 30901758; indeferimento do Banco do Brasil após apuração dos fatos, ID 30902109/30902110; e inclusão do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes, ID 30902111;

8. É inquestionável que a situação narrada nos autos trata-se de golpe engenhoso e complexo comumente conhecido por “golpe do motoboy”, onde estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para o telefone residencial das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco. Sob pretexto de informá-los quanto a suposta compra fraudulenta os orientam a entrar em contato com o telefone institucional do banco. Ao ligar para o telefone indicado no verso do cartão, o cliente tem sua ligação desviada, e como acredita estar em contato com a instituição financeira, digita todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O atendente orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para análise e o consumidor, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões e somente um tempo depois constata ter sido vítima de golpe e que sofreu imenso prejuízo material.

9. Este tema, alvo de divergências jurisprudenciais entre as Turmas Recursais do TJDFT, foi pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou na fixação do enunciado de súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”

10. Embora a instituição financeira alegue jamais solicitar aos seus clientes a entrega de cartão e senha pessoal, que tenha incorrido em falha na prestação de serviços ou agido em desconformidade com a lei e regulamentações bancárias, não fornece a segurança adequada em suas transações, pois realiza o mesmo tipo de serviço praticado pelos golpistas o que incute no consumidor a expectativa de estar tratando diretamente com a instituição financeira.

11. Ressalte-se, no caso o banco réu, ora recorrente, também não se desincumbiu do ônus de demonstrar que todas as transações foram realizadas mediante impostação de cartão e digitação de senha. Do mesmo modo, não comprovou que as transações volumosas e em curto período de tempo eram compatíveis com o perfil da cliente. Pois é evidente que um correntista seria incapaz de realizar inúmeras transações em um curto período de tempo.

12. Deste modo, a instituição financeira recorrente deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao autor (art. 14 do CDC).

13. Por fim, faz-se necessário realizar o distinguishing do precedente do Superior Tribunal de Justiça juntado pelo recorrente (Resp 1.633.785-SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, data de julgamento: 24/10/2017, publicado no DJe: 27/10/2017, partes: Itaú Unibanco SA versus Ricardo Paulino Oliveira). Isso porque na citada demanda houve comprovação de que todas as transações realizadas se deram mediante uso do cartão e senha pessoal e foi reconhecida a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, o que não ocorreu nos autos.

14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

15. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.